Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-28.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO ALCANCE DOS EFEITOS A TERCEIROS.
1. Não sendo litigioso o bem no momento da alienação, a coisa julgada posterior não atinge o terceiro de boa-fé.
2. É possível a discussão, entre particulares, de posse sobre o imóvel público, pois os efeitos da sentença decorrentes desse litígio não alcançam o ente público proprietário do bem.
3. É melhor a posse de quem detém a cessão de direito sobre o imóvel irregular e que reside no bem, dando-lhe a adequada função social, inclusive agindo como se proprietário do imóvel fosse.
4. Deu-se provimento ao apelo.